Tribunal: CARF
Processo: 12448.721524/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721524/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.083 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ FERNANDO PIRES REBELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2007 (fls. 05 a 10), com data de ciência em 29/11/10 (fl. 32),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721524/2010-48
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.721524/2010-48

tendo sido apurada dedução indevida de previdência oficial de R$ 8.492,45 e de
despesas médicas de R$ 11.415,67.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de Lançamento.
Em 20/12/10, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 04, alegando, em
síntese, que:
1. Errou ao declarar a previdência privada como oficial e que está juntando os
comprovantes das despesas médicas.
Em 26/03/15 (fl. 51) foi dada ciência do Despacho Decisório e Termo Circunstanciado
de fls. 43 a 46 com o seguinte resultado:
1. Cancelou a glosa de previdência privada;
2. Manteve parte da glosa de despesas médicas de R$ 9.000,00 por se tratar de despesas
com pediatra em favor do próprio contribuinte.
Após, o autuado contestou o Despacho Decisório, às fls. 54 a 57, alegando, que:
1. Está juntando declaração da pediatra e que a mesma poderia prestar serviço médico
em qualquer área.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Não há como acatar recibos de pediatra em favor do contribuinte com 57 anos de idade
sem que estejam demonstrados os serviços médicos efetivamente prestados ao mesmo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação.

A fiscalização apurou dedução indevida de previdência oficial de R$ 8.492,45 e de
despesas médicas de R$ 11.415,67.
O contribuinte alegou que errou ao declarar a previdência privada como oficial e que
está juntando os comprovantes das despesas médicas.
O Despacho Decisório e Termo Circunstanciado de fls. 43 a 46 emitiram a seguinte
decisão:
1. Cancelou a glosa de previdência privada;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.721524/2010-48

2. Manteve parte da glosa de despesas médicas de R$ 9.000,00 por se tratar de despesas
com pediatra em favor do próprio contribuinte.
Após, o autuado contestou o Despacho Decisório, alegando, que está juntando
declaração da pediatra e que a mesma poderia prestar serviço médico em qualquer área.
Nos casos de dedução de despesas médicas é mister inicialmente mencionar o que
preceitua a Lei no 9.250/95, abaixo transcrita:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.”
Analisando-se o processo, verifica-se que de fato não há como acatar os recibo médicos
emitidos pela pediatra, Regina P. Guedes Lopes, fls 14 a 25.
De fato a mencionada médica pode prestar serviço em qualquer área da medicina,
porém, o contribuinte não está isento de apresentar elementos de prova hábeis que
justifiquem os serviços médicos que efetivamente teriam sido prestados ao interessado
que na ocasião possuía 57 anos de idade.
Ressalte-se que não obstante a declaração da profissional afirmar o tratamento de dor
abdominal, os recibos se referem a vários meses sem que tenha sido juntado aos autos
provas matérias que pudessem detalhar o tratamento prestado.
Ademais, é curial ressaltar que a informalidade dos negócios entre particulares diz
respeito a garantias mútuas que não são exigidas em razão da confiança entre as partes,
mas não se aplica à relação fisco-contribuinte que é formal e vinculada à lei.
Inclusive, os documentos não possuem o endereço da profissional, como previsto na
legislação.
Assim, os meros recibos citados e a declaração de fl. 64 não foram suficientes para
formar a convicção da autoridade julgadora, pois o autuado não logrou comprovar o
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.721524/2010-48

efetivo serviço prestado, cabendo manter a glosa de despesas médicas no valor de R$
9.000,00.
Observo que, no presente caso: (a) consta no processo recibos e declaração e
(b) o contribuinte não foi intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas.
No que tange à falta de endereço do profissional, adoto as razões de decidir do
voto do Conselheiro Marcelo Rocha Paura, constante do infracitado excerto do voto prolatado no
Acórdão 2001-005.686, de 22/03/2023:
No que diz respeito a persistência da ausência do endereçamento do prestador dos
serviços nos recibos apresentados, colaciono parcialmente a Solução de Consulta
Interna n° 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria
a glosa da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da
despesa médica. A legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo
medico, não limitou os meios de prova do contribuinte, pois poderão ser
utilizados outras provas, como por exemplo uma declaração do médico
responsável em que conste as informações ausentes no recibo anteriormente
apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da
oficialidade, a autoridade administrativa poderá agir de oficio determinando a
realização de diligências ou se utilizando de informações existentes na própria
Administração. Conforme compreende-se da leitura do art. IX do Decreto n°
70.235, de 1972 e do art. 37 da lei 9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução provera, de
oficio, á obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2° da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade
entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo
com esse princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios
para comprovação da despesa, seja intimando o contribuinte para que
apresente novas provas ou buscando as informações necessárias nos sistemas
informatizados da própria Administração, evitando assim o desgaste e o
excesso de trabalhos desnecessários nos processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a
autoridade administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em
lei, o que permite que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios
contribuintes à Receita Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a
não aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas.
Entretanto, isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando,
assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a
ausência de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.721524/2010-48

contribuintes, com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas,
cabendo a ela o julgamento a respeito das informações apresentadas pelos
contribuintes, contidas nos sistemas da RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência nos
recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por
meio de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha constante do
recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua aceitação,
ementas in verbis:
Acórdão n" 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas
médicas a ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o
n" CPF e não havendo qualquer indicio cm desfavor da realização da despesas,
deve ser restabelecida a dedução. Recurso provido cm parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de
identificação do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada
pelo contribuinte, na forma de declaração do médico responsável pela emissào
dos recibos, na qual se identifica todos os elementos necessários, c suficiente
para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 - Ia Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. RECIBOS. ENDEREÇO DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência
da descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para
comprovar despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem á autoridade
fiscal glosar a dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum
outro elemento a evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 117
DF CARF MF
Original